Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Imprudência do requerido. Ausência de culpa da vítima e do motorista de ônibus. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23.04.2024. A autora relata que, ao trafegar pela Av. Samdu Sul, sofreu colisão decorrente de manobra do requerido Robson, que, conduzindo veículo, adentrou repentinamente à sua frente para acessar uma interseção, obrigando-a a frear bruscamente, o que ocasionou choque traseiro por ônibus conduzido pela empresa Auto Viação Marechal LTDA.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar tão somente o requerido Robson ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da demandante no valor de R$ 23.626,53. Julgou improcedente o pedido de danos morais e o pedido com relação à empresa de ônibus, bem como extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao requerido Danilson, antigo proprietário do veículo.
3. O requerido Robson interpôs recurso inominado, alegando preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juizado especial sob alegação de necessidade de perícia. No mérito, sustentou culpa da autora e do motorista do ônibus, negando colisão direta com o veículo da demandante antes da batida ocasionada pelo motorista do transporte coletivo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa e se há a necessidade de prova pericial; (ii) identificar quem deu causa ao acidente descrito nos autos e as consequências aplicáveis.
III. Razões de decidir
5. As alegações de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais não procedem. O recorrente exerceu plenamente o seu direito de contraditório e de ampla defesa, sem restrições. A causa é de menor complexidade, não se fazendo necessária a produção de prova pericial, pois os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais afastadas.
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegada em contrarrazões, não merece acolhida, porquanto o recorrente demonstrou as razões do seu inconformismo com relação à sentença proferida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada.
7. A análise do vídeo juntado aos autos (ID 208003357) revela que o recorrente, de maneira abrupta e sem a devida cautela, ingressou na faixa da direita, ocupada pelo veículo da autora, com o intuito de acessar outra via de interseção. Tal manobra obrigou a autora a frear bruscamente para evitar colisão direta, circunstância que, por sua vez, impossibilitou a parada do ônibus que trafegava logo atrás, ocasionando impacto em seu veículo com as graves avarias apontadas.
8. Restou configurada a culpa do recorrente pelo acidente, haja vista que sua conduta foi imprudente ao ingressar repentinamente na faixa da direita sem observar o dever de cuidado estabelecido no art. 28 do CTB. Ao pretender acessar a interseção, incumbia-lhe realizar a manobra com antecedência e certificar-se de que poderia executá-la sem perigo, nos termos do art. 34 do CTB.
9. A autora não concorreu para o evento danoso, uma vez que o tráfego pela faixa da direita não impunha o ingresso na interseção, sendo-lhe permitido continuar na via principal. Ademais, a frenagem brusca que efetuou decorreu exclusivamente da manobra imprudente do recorrente, enquadrando-se a situação na ressalva prevista no art. 42 do CTB, que admite tal conduta quando necessária por razões de segurança.
10. Igualmente se aplica a excludente de responsabilidade quanto à parte requerida Auto Viação Marechal LTDA. Afinal, o motorista do ônibus trafegava em velocidade razoável e mantinha a distância regular do veículo da autora, sendo a colisão mera consequência da manobra imprudente do recorrente.
11. Assim, provados o dano, o nexo causal e a ação do recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos materiais sofridos pela autora, tal como consignado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
12. preliminares rejeitadas. no mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 34 e 42.
Jurisprudência relevante citada: n/a.